Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-92.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000080-92.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO:
WILLIAN DA SILVA SOUZA (OAB/BA: 72.869)

Advogado(s)
:
WILLIAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ESFERA CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO, CONTUDO, DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença criminal que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 6.101,00 em favor de defensor dativo nomeado, utilizando como referência a tabela da OAB, com condenação do Estado da Bahia ao pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de observância da tabela da OAB para fixação de honorários de defensor dativo; (ii) estabelecer se a esfera criminal é competente para fixação do valor dos honorários devidos ao defensor dativo nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está vinculado à tabela da OAB, mas pode utilizá-la como parâmetro para fixar honorários, desde que compatíveis com a complexidade e extensão do serviço prestado.

A esfera criminal é competente para fixar, na própria sentença, os honorários do defensor dativo, pois a remuneração integra a assistência jurídica gratuita prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A Constituição Estadual da Bahia, em seu art. 4º, VIII, impõe ao Estado o dever de custear a assistência gratuita aos necessitados, suprindo a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública.

A nomeação de defensor dativo é medida legítima diante da ausência da Defensoria Pública, devendo o Estado remunerá-lo, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

A sentença criminal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 493.003/RS, AgRg no REsp 1.370.209/ES, AgRg no REsp 1.451.034/PR, REsp 602.005/RS).

O valor arbitrado (R$ 6.101,00), contudo, necessita ser adequado para que haja compatibilidade com o serviço prestado e a complexidade da causa. Reduz-se, assim, o
quantum
para R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode adotar a tabela da OAB como referência para fixar honorários de defensor dativo, desde que compatíveis com o serviço prestado.

2. A esfera criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo na própria sentença, quando decorrentes de atuação no processo penal.

3. O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo, em razão do dever constitucional de prestar assistência jurídica gratuita e da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública.

4. A sentença criminal que arbitra honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º; CPC/1973, art. 585, V (correspondente ao art. 784, XII, do CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.03.2004; STF, RE 222.373 e RE 221.486.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000080-92.2019.8.05.0224
,
de Santa Rita de Cássia, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
WILLIAN DA SILVA SOUZA (OAB/BA: 72.869)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.